Tribunal: TCU
Processo: 006.418/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 69/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o subitem 9.4. do Acórdão 2703/2019-TCU-Primeira Câmara , onde se lê: " 9.4. julgar irregulares (...) condená-los ao pagamento das quantias (...)," , leia-se: "9.4. julgar irregulares (...) condená-los solidariamente ao pagamento das quantias (...) . " , mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.418/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Classe Construções e Locações Eireli (02.984.702/0001-82); Francisco Geremias de Medeiros (XXX.209.843-XX); Joao Mota Neto (XXX.212.783-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Antonio Carlos Muniz Cantanhede (4812/OAB-MA), representando Francisco Geremias de Medeiros; Nardo Assunção da Cunha (4613/OAB-MA), representando Classe Construções e Locações Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.